Tribunal: TJMT
Processo: 1008152-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
­­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008152-71.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA
AGRAVADO: MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo ESPÓLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, em Substituição Legal, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0018283-53.2009.8.11.0041, ajuizada por MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO, que rejeitou os pedidos contidos na exceção de pré-executividade, determinando-se, via de consequência, o regular processamento da execução (Id 126422194).
Nas razões recursais coligidas no Id 126422190, o agravante relata que o agravado promoveu execução para entrega de coisa incerta contra o espólio ora agravante, posteriormente transformada em ação de execução por quantia certa (execução de título extrajudicial), visando o recebimento de um crédito de R$2.267.082,36 (dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil, oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), decorrente do inadimplemento da obrigação contratual da parceria pecuária no qual “teria o espólio, representado por sua inventariante, assumido obrigação de apascentar, alimentar, fornecer alojamento por 6 anos, sendo que ao final deveria o espólio restituir as 160 cabeças de vaca e ainda 32 bezerros (cláusula 5a)” (sic).
Aduz que “o inventariado DANIEL DE SOUZA ROCHA faleceu em data de 22/05/2003 e o inventário foi aberto na forma de arrolamento em data de 23/06/2003, tendo sido nomeada como inventariante a viúva ROSANA ROCHA em data de 15/08/2003” (sic).
Afirma que “antes mesmo da apresentação das primeiras declarações, a viúva, nomeada inventariante nos autos de inventário, sem qualquer autorização judicial, teria assinado o referido contrato de parceria, contraindo em nome do espólio agravante, obrigação jurídica de apascentar reses bovinas, em parceria com o agravado” (sic), contrato esse que foi assinado apenas pelo herdeiro BRUNO ROCHA e esposa, “inexistindo assinatura dos demais herdeiros que não anuíram com a avença totalmente estranha a administração dos bens inventariados” (sic).
Diante disso, discorre que o espólio agravante “apresentou exceção de pré-executividade alegando matéria de ordem pública (ilegitimidade do espólio para responder pela execução), uma vez que não cabe a inventariante, na administração do espólio, contrair dívidas extraordinárias em nome do acervo inventariado” (sic), que, no entanto, restou afastado pelo i. Magistrado de piso, por entender que a questão demandaria dilação probatória.
Defende, contudo, que a decisão agravada merece ser reformada, tendo em vista que a questão da inexigibilidade do título e ilegitimidade do espólio estão demonstrados sem a necessidade de dilação probatória, na medida em que “a obrigação contraída extrapola a administração ordinária dos bens do inventário, tendo em vista que não se destinava a manutenção e conservação do acervo” (sic), estando, pois, em dissonância ao que determina os arts. 618 e 619, ambos do CPC.
A par desses argumentos, invocando a presença dos pressupostos legais, pede “antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar-se a suspensão do processo de execução até decisão de mérito do presente agravo de instrumento” (sic), e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento.
Preparo recolhido (Id 126523213).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o espólio agravante busca ver declarada sua ilegitimidade passiva nos autos do feito executivo movido contra si, cujo reconhecimento, via objeção de pré-executividade, foi negada pela togada singular nos seguintes termos:
“(...) Na hipótese, a questão apontada pela parte executada (ilegitimidade para a entabulação do contrato) não está demonstrada de plano e é matéria completamente controvertida, que demanda maior dilação probatória, sendo o meio adequado para alega-las os embargos do devedor. (...)
Desta forma, no caso em exame, não restou demonstrada a inexigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a presente execução, restando claro que o excipiente não logrou êxito em demonstrar de imediato o direito por ele invocado, não se podendo olvidar que este incidente não comporta dilação probatória. (...)” – Id 126422194.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Vislumbra-se, prima facie, a ausência dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela almejada.
Digo isso, pois, o eventual manejo do expediente da exceção de pré-executividade requer a apreciação de matéria de ordem pública, ou seja, nulidade absoluta da execução individual, desde que não demande dilação probatória, conjuntura, prima facie, inocorrente na espécie.
Isso porque muito embora o inconformado tenha suscitado que a execução movida pelo recorrido tenha se fundado em título inexigível, assim como de sua ilegitimidade passiva ad causam, as temáticas necessitam de dilação probatória, mormente porque os documentos juntados ao incidente processual não dão conta de que a inventariante nomeada (Sra. Daniela Rocha), de fato, tenha praticado algum ato incompatível com o múnus público, providência essa que reclama observância plena do contraditório e demanda a produção de provas para ser dirimida pelo meio próprio.
Esse entendimento é pacífico perante o Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a admissibilidade da exceção de pré-executividade para debater “matéria cognoscível de ofício, sem necessidade de dilação probatória, fazendo-se necessária a presença de prova pré-constituída” (REsp 1048456/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon).
No mesmo sentido, segue orientação deste Sodalício:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – CONTRATAÇÃO VIA PROCURAÇÃO PÚBLICA CONCEDIDA DE PAI PARA FILHO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE QUEM SE BENEFICIOU COM O CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.
“[...] 2. Consoante o julgamento realizado por esta c. Corte Superior de Justiça no REsp no 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
Na hipótese, não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva ad causam na via estrita da exceção de pré-executividade, se não há como saber se o agravante/executado, na condição de procurador de seu pai, se beneficiou com a operação de crédito disponibilizada pelo banco agravado/exequente, ou na conta corrente de quem foi depositado o referido crédito, necessitando a questão de dilação probatória, o que não é possível na via estreita da exceção de pré-executividade.” (N.U 1018076-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 03/03/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA APRECIADA EM OUTRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade é medida excepcional, cujo cabimento condiciona-se estritamente aos casos de matéria de ordem pública e nulidade absoluta, onde os vícios alegados prescindem de dilação probatória.
Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos
Os elementos constantes dos autos não são suficientes a demonstrar com clareza a alegada ilegitimidade da agravante, carecendo de dilação probatória. Além disso, a conduta da agravante configura afronta à vedação ao venire contra factum proprium (regra que proíbe o comportamento contraditório), ofendendo os princípios da cooperação (art. 6o, CPC) e da boa-fé (art. 5o, CPC), com o que não se sustenta, também por esse prisma, a tese de ilegitimidade passiva por ela levantada.” (N.U 1018075-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)
À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora